Tribunal: TJDFT
Processo: 0023686-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Concedeu-se prazo ao embargado para regularizar a representação processual, trazendo aos autos o termo de inventariante e a procuração por ele outorgada (ID 25353231). Contudo, os herdeiros e a viúva meeira esclareceram que não houve abertura de inventário (ID 26367837). Em face da ausência de inventário, forma-se o condomínio da meeira e de todos os herdeiros, que serão parte legítima para figurar nos autos em substituição ao de cujus. Assim, retifique-se a autuação, passando a constar como embargados a viúva DILZA NASCIMENTO DOS SANTOS e os filhos ADRIANA ROSA DOS SANTOS, ALINE ROSA DOS SANTOS, DAYSE ROSA DOS SANTOS, JAIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR, ROSÂNGELA ROSA DOS SANTOS SANTANA e SOLANGE ROSA DOS SANTOS. Verifica-se que somente JAIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR não se habilitou nos autos (IDs 25315273 – págs. 1/5 e 25949490). Assim, cite-se o herdeiro faltante, para que se manifeste nos autos nos termos do artigo 690 do CPC, no endereço fornecido no ID 25314401. Anote-se os advogados constituídos. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46